Tribunal: TJMT
Processo: 0019390-40.2018.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019390-40.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THALLES TAWAN DE SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THATYANE RAMOS GASPAR - CPF: 709.586.541-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
ABSOLVIÇÃO
COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO REALIZADA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO SE TRADUZIU NO ÚNICO ELEMENTO UTILIZADO PARA FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL FEITO PELA VÍTIMA, CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NA PRISÃO DO SUSPEITO - 2.
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE, EM RAZÃO DA INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA DESABONAR OS ANTECEDENTES CRIMINAIS
– INVIABILIDADE – APONTAMENTO DE MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS – RECRUDESCIMENTO AMPARADO EM UM DOS CRITÉRIOS SUGERIDOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Malgrado a audiência de custódia não se destine à produção de provas, no caso concreto, inexiste ilegalidade no emprego da confissão ali obtida, porquanto, para além de se tratar de atuação espontânea do réu, existem outros elementos para formação da convicção do julgador, a exemplo do reconhecimento extrajudicial da vítima e dos depoimentos dos policiais militares, responsáveis por elucidar as circunstâncias da prisão. Impõe-se, portanto, ratificar os termos da r. sentença condenatória.

2. Mantém-se a pena-base imposta pela autoridade judiciária, porquanto a negativação dos antecedentes criminais do agente deriva-se de fundamento idôneo, consistente na exposição das múltiplas condenações pretéritas em desfavor daquele.

Apelação conhecida e desprovida.

APELANTE:

THALLES THAWAN DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THALLES THAWAN DE SOUZA
contra a r. sentença de ID 147146162 proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 00019390-40.2018.8.11.0002, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
inicial fechado
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 147146178, o ora recorrente almeja
a absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo,
destacando precipuamente a impossibilidade de se empregar elucidações fáticas colhidas no âmbito da audiência de custódia. Subsidiariamente, requer
a fixação da pena-base no mínimo legal
, porquanto inidônea a carga negativa atribuída aos antecedentes criminais.

Em contrarrazões vistas no ID 147146182, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 152716675, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo
,
foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte dos autos que o recorrente
THALLES TAWAN DE SOUZA
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
do Código Penal, pois, na data de
02/11/2018
, por volta das 11h30, nas imediações do bairro Capela do Piçarrão, na cidade de Várzea Grande – MT, com emprego de violência e grave ameaça à pessoa,
subtraiu
em proveito próprio coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, J5 Prime, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente à vítima
Thatyane Ramos Gaspar
.

Em apertada síntese, denota-se que a ofendida transitava pela via pública quando o réu se aproximou com a motocicleta, simulou o emprego de arma de fogo e exigiu a entrega do aparelho celular daquela, ordem a qual foi imediatamente cumprida, a possibilitar a evasão do infrator na posse da
res furtiva
.

Contextualizado o fato ilícito, passa-se à análise da pretensão recursal.

1.

Do pedido de absolvição, por insuficiência probatória:

A
materialidade
da infração penal ressai satisfatoriamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 147137112), do boletim de ocorrência (ID 147137113), do auto de avaliação indireta (ID 147137113 - Pág. 7) e dos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

No tocante à
autoria delitiva
, malgrado a i. defesa sustente que o acervo probatório não se mostra bastante para amparar o édito condenatório, notadamente diante da impossibilidade de se empregar a confissão feita pelo réu no âmbito da audiência de custódia e da ausência de outros elementos válidos para amparar a convicção do julgador, da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não merece ser acolhida.

Como é cediço, após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o preso será conduzido à presença do juiz, que, no âmbito da audiência de custódia, assegurar-lhe-á o direito constitucional ao silêncio; analisará as circunstâncias e a legalidade da prisão realizada; avaliará a possibilidade de homologar e convertê-la em outra espécie, assim como assegurar-lhe-á o acesso aos direitos constitucionais.

Nessa ordem de ideias, a audiência de custódia tem a precípua finalidade de verificar aspectos relacionados à prisão do indivíduo, razão pela qual o magistrado não deve formular perguntas que se relacionem à produção de provas para a investigação ou a ação penal, a fim de respeitar o sistema acusatório e o momento processual, nada obstante possa consignar as declarações que o preso fizer espontaneamente.

No caso concreto, denota-se que a autoridade judiciária principiou a solenidade perguntando ao então custodiado se era adequada a narrativa de que a prisão em flagrante decorria da prática de crime de roubo simples. Obteve a resposta positiva e, nesse cenário, indagou se aquele possuía o desejo de esclarecer o fato ilícito, ao que sobreveio nova resposta positiva, com a
espontânea confissão
quanto à realização delito, com descrição do
modus operandi
e sob a justificativa de que necessitava garantir o sustento dos filhos (Mídia ID
57045120 – Documentos Pje 2.º Grau).

Àquele tempo, o recorrente encontrava-se assistido pela Defensoria Pública do Estado, que não
se opôs contra referidas indagações, diga-se, deveras genéricas, sequer quando lhe fora formalmente dada a palavra, pois, nessa oportunidade, se limitou a perguntar ao custodiado se, de fato, fazia o uso de tornozeleira eletrônica naquela data, cuja resposta também ressaiu positiva (Mídia ID
57045120 – Documentos Pje 2.º Grau).

Nesse diapasão, acaso houvesse excesso na atuação do magistrado, o que
não se verifica
em razão da
espontânea atuação
do réu, é certo que a defesa deixara de arguir em momento adequado e, para além disso, não restaria comprovada prejuízo àquele, por não se tratar do único elemento probatório sopesado para prolação do édito condenatório e, ademais, subsistir o reconhecimento da atenuante da confissão em seu benefício.

A propósito, a vítima
Thatyane Ramos Gaspar
(ID 147137112 - Pág. 7) esclareceu na
fase extrajudicial
que o infrator responsável pela subtração do seu patrimônio evadira do local
“
com tranquilidade” (sic), razão pela qual pôde observar o uso de tornozeleira eletrônica por aquele. Posteriormente, procedeu ao reconhecimento pessoal do réu e, sem dúvidas, atribuiu-lhe o cometimento do ilícito, consoante se vê do Termo de Reconhecimento acostado no ID 147137112 - Pág. 9.

A despeito de a ofendida não ter sido ouvida na seara judicial, porquanto não ressaiu localizada para a devida intimação, vislumbra-se que os seus relatos foram corroborados pelas elucidações judiciais prestadas pelos policiais militares
Charlys Brito Santa
(Mídia de ID
57045124 – Pje 2.º Grau)
e
Eliete Evangelista dos Santos
(Mídia de ID 57046403 e ID 57046391

- Pje 2.º Grau), estas no sentido de que a vítima mencionou o fato de que o infrator fazia o uso de tornozeleira eletrônica e, por essa razão, entraram em contato com a equipe do CIOSP, a fim de que individualizem as pessoas que estavam no local e horário do crime.

A testemunha
Charlys Brito Santa
esclareceu, nesse viés, que sobreveio a informação de que o recorrente estivera no endereço e horário especificados, acrescentando, ademais, que fora enviado pelo CIOSP o registro fotográfico daquele e a atual localização do suspeito a fim de que fosse concretizada a prisão em flagrante.

Destacou, outrossim, que a vítima procedeu ao reconhecimento tanto fotográfico como pessoalmente, narrando, na sequência, o êxito da equipe policial em prender o ora recorrente no endereço repassado pela central de monitoramento eletrônico, instante no qual obteve a confissão informal daquele e o esclarecimento de que havia vendido o bem da vítima no interior do camelô daquela cidade.

É certo que tal narrativa não se desconstitui em razão de inexistir nos autos a juntada dos documentos enviados pela CIOSP, pois, como é cediço, os depoimentos dos policiais militares
se revestem de fé-pública e, por esse motivo, detêm especial valor na elucidação do crime, notadamente quando coesos, harmônicos, imparciais e,
in casu
, convergentes com os esclarecimentos judiciais do réu, que confirmou o uso de tornozeleira eletrônica àquele tempo.

Nesse viés, aplica-se o entendimento exposto no Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT, este no sentido de que
“(...)
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Com efeito, ao revés do sustentado nas razões recursais, o acervo probatório revela-se suficiente para amparar o édito condenatório, porquanto, para além da confissão realizada no âmbito da audiência de custódia, há o reconhecimento realizado extrajudicialmente pela vítima, assim como os depoimentos dos policiais militares, que delimitaram os resultados obtidos por meio do monitoramento eletrônico e circunstanciaram a confissão informal feita pelo réu.

Cuida-se, aliás, de raciocínio amparado na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, consoante se vê do aresto em destaque:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ PROVA DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA E DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – INACOLHIMENTO – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE, NA FASE EXTRAJUDICIAL, RELATOU COM MINÚCIAS OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO APELANTE – DEPOIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO PELOS POLICIAIS CIVIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA
– (...)

1.
Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante pelo crime patrimonial sob os argumentos de que não há prova de sua participação ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e corroborados pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo
.

(...)”
(TJ-MT 10010786720218110010 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 04/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2022) – destaquei.

Portanto, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, conclui-se que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal são aptas a demonstrar a autoria do apelante no delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Da dosimetria penal:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária impôs carga negativa nos
antecedentes criminais
, sob o viés de que
“
O acusado registra
um executivo de pena unificado
,
contendo 04 (quatro) guias de condenações criminais anteriores e 01 (uma) posterior
aos crimes apurados nestes autos (andamento anexo).
(...)”
(sic - ID 147146162 - Pág. 4); e, por corolário, somou
08 (oito) meses
de punição ao mínimo abstratamente previsto no tipo penal.

Em sentido contrário ao sustentado nas razões recursais, denota-se que
o desabono do aludido vetor judicial revela-se adequado e amparado em elemento concreto
, diante da existência de múltiplas condenações penais existentes em desfavor daquele, conforme se vê da Folha de Antecedentes Criminais de ID 147146163 - Pág. 2, bastantes para o concomitante reconhecimento de maus antecedentes e reincidência, sem se falar em violação do princípio do
ne bis in idem
.

Acerca da temática, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
(...) Se o paciente possuía condenações definitivas em três ações penais distintas, é possível que duas delas sejam utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena, como maus antecedentes, sem prejuízo da configuração da reincidência. Precedentes”
.
(STJ -

HC n. 326.871/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 10/6/2016) – Destaquei.

De mais a mais, o acréscimo realizado em primeiro grau de jurisdição se traduz na aplicação de um dos critérios sugeridos pelo ordenamento jurídico, atinente à aplicação do coeficiente de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata prevista no tipo penal, o que se mostra justo e razoável à espécie.

Ratifica-se
, portanto, a pena-base imposta em desfavor do recorrente e demais providências adotadas pela autoridade judiciária.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
THALLES THAWAN DE SOUZA
,

permanecendo incólume a sentença proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 00019390-40.2018.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023